Tribunal: TJPA
Processo: 0800454-20.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800454-20.2023.8.14.0019

APELANTE: JOAIS MAIA GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800454-20.2023.8.14.0019

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURUÇÁ

APELANTE: JOAIS MAIA GALVÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. REVELIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, substituída por restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que a condenação se baseou em confissão extrajudicial não confirmada em juízo, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da utilização de confissão extrajudicial e da revelia do acusado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado, notadamente o pequeno valor da coisa subtraída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos elementos colhidos no inquérito policial, pela confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos coerentes da vítima e do policial que realizou a diligência, colhidos sob o crivo do contraditório.

4.

A confissão extrajudicial pode ser valorada como elemento de prova quando corroborada por outros meios probatórios judicializados, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A ausência voluntária do réu à audiência, que enseja a decretação de revelia, não invalida as provas produzidas nem impede a formação do convencimento judicial com base no conjunto probatório existente.

6.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica e coerente com os demais elementos de convicção, sendo apta a fundamentar decreto condenatório.

7.

O reconhecimento do furto privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, entre eles o pequeno valor da coisa subtraída.

8.

A subtração de múltiplos bens de natureza doméstica e estrutural — como ar-condicionado, porta de madeira, pia, tanque e outros itens essenciais à residência — evidencia prejuízo significativo à vítima, afastando a caracterização de pequeno valor e inviabilizando a incidência do art. 155, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão extrajudicial, quando corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório, possui aptidão para fundamentar condenação penal.

2.

A revelia do acusado não invalida o conjunto probatório regularmente constituído nem impede a formação do convencimento judicial.

3.

O reconhecimento do furto privilegiado exige a demonstração cumulativa da primariedade e do pequeno valor da coisa subtraída, o que não se verifica quando o prejuízo global suportado pela vítima é significativo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 155, caput e § 2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 00000000000003114150, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/02/2026, DJEN 23/02/2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0008112-54.2020.8.14.0401, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0812973-79.2022.8.14.0401, Rel. Pedro Pinheiro Sotero, j. 10/03/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0804233-63.2022.8.14.0133, Rel. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, j. 11/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOAIS MAIA GALVÃO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Consta da denúncia (ID 31826031) que, no dia 06/05/2023, por volta das 06h, o denunciado teria subtraído, para si, diversos bens pertencentes à vítima Josimar de Andrade Mendes, dentre eles um aparelho de ar-condicionado da marca Brastemp, uma porta de madeira, um carro de mão, uma pia, um tanque de lavar roupas e várias lâmpadas, os quais se encontravam na residência situada na Travessa Canditio Guimarães, no município de Curuçá/PA.

Apurou-se, conforme narrado na peça acusatória, que a vítima foi comunicada acerca do furto ocorrido em seu imóvel, sendo apontado o ora apelante como autor do fato. Em seguida, dirigiu-se à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, ocasião em que foi acionada a Polícia Militar. Durante diligências realizadas, uma guarnição localizou o denunciado, que teria indicado o local onde se encontrava a porta de madeira subtraída. Registra-se que o acusado não foi interrogado na fase inquisitorial.

A denúncia foi lastreada no Inquérito Policial n. 00119/2023.100122-8, instaurado e conduzido pela autoridade policial civil da Comarca de Curuçá/PA, tendo sido recebida em 30/05/2023, conforme decisão de ID 31826032.

O acusado apresentou resposta à acusação (ID 31826042), seguindo-se a regular instrução processual.

Ao final, sobreveio sentença (ID 31826104), por meio da qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando JOAIS MAIA GALVÃO como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, às penas já mencionadas. Nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, a reprimenda privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Inconformado, o réu, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente recurso de apelação (ID 31826121). Em suas razões, sustenta a fragilidade do acervo probatório, aduzindo que o édito condenatório teria se fundamentado em confissão extrajudicial não confirmada em juízo, bem como em elementos colhidos sem observância do contraditório, pleiteando, assim, sua absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento do furto privilegiado, sob o argumento de que os bens subtraídos seriam de pequeno valor e inexistiriam elementos aptos a demonstrar habitualidade delitiva, postulando a redução da pena ou sua conversão exclusiva em multa.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 31826125), manifestando-se pelo não provimento do recurso.

Nesta Instância Superior (ID 33758654), a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO

Requer a defesa a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência do conjunto probatório, alegando que a sentença teria se baseado em confissão extrajudicial não confirmada em juízo e em elementos produzidos sem o crivo do contraditório.

Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas através do boletim de ocorrência e dos demais elementos documentais constantes no IPL carreado, os quais demonstram a subtração de diversos bens da residência da vítima, dentre eles ar condicionado, porta de madeira, carro-de-mão, pia, tanque de lavar roupa e lâmpadas; pela confissão extrajudicial do acusado e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e do policial responsável pela diligência que culminou na prisão do apelante.

Cumpre salientar que o acusado, apesar de devidamente intimado para o ato processual, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia. Em razão disso, restou inviabilizada a realização de seu interrogatório em juízo, bem como eventual retratação da confissão apresentada na fase inquisitorial.

Nesse cenário, não se revela admissível que a ausência voluntária do réu seja interpretada em seu benefício, com o intuito de fragilizar o acervo probatório regularmente constituído. A decretação da revelia, por si só, não tem o condão de macular as provas produzidas, tampouco impede que o magistrado forme seu convencimento a partir dos elementos coligidos aos autos.

Outrossim, é entendimento pacífico nos tribunais superiores que a confissão extrajudicial pode ser valorada como elemento de prova, desde que corroborada por outros meios probatórios constantes no processo. Na hipótese em exame, verifica-se que tal confissão encontra respaldo em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais confirmam a autoria delitiva. (Precedente: STJ - AREsp: 00000000000003114150, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/02/2026, Data de Publicação: DJEN 23/02/2026)

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, o depoimento prestado em juízo pelo agente público, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram com as declarações da vítima, descrevendo a dinâmica delitiva e identificando o apelante como autor do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

A testemunha de acusação Clenilson Ferreira Fonseca (policial), por sua vez, relatou:

“(...)

que foi acionada, por meio de funcional, para atender a uma denúncia. Informando ainda, que efetuou a prisão do acusado, o qual teria indicado à guarnição o local onde havia escondido a porta furtada, o que outrora não fora encontrada. E que posteriormente, o acusado confessou a autoria do crime durante o depoimento na delegacia dos demais pertences furtados no referido imóvel. (...)”

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. POSSE. INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO."

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Claudio Augusto Sarmanho condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo condenado em primeira instância a 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu interpôs recurso de apelação alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não houve certeza quanto à autoria e materialidade do delito e que a palavra da vítima não poderia ser o único elemento probatório para a condenação.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, argumentando que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens e foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de análise de conteúdo e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.
A declaração da vítima Rebeca, que relatou ter visualizado o acusado cometendo o delito nas imagens do circuito interno, foi corroborada pelo depoimento da outra vítima, Isabela. Destaque-se que o acusado confessou a autoria do delito.

Em relação ao pedido de desclassificação para furto tentado, seguiu o entendimento jurisprudencial de que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou a saída dos bens da esfera de vigilância da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. A decisão reafirmou que a palavra da vítima em crimes patrimoniais tem elevado valor probatório quando coerente com as demais provas e que a confissão do réu também corrobora a condenação.
Foi também reiterado que a consumação do furto se dá com a inversão da posse, sendo irrelevante a recuperação dos bens ou o breve período da posse.

Dispositivos relevantes:

Não há artigos de lei mencionados diretamente no texto.

Julgados relevantes:

ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018; TJ-AM - APR: 02521190720168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022; TJ-MG - APR: 10024180587628001 Belo Horizonte, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008112-54.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812973-79.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025)

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

2.DO FURTO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, a defesa postula o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal, sob o fundamento de que os bens subtraídos seriam de reduzido valor e inexistiria prova de reiteração criminosa.

Todavia, a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Isso porque o apelante não satisfaz, de forma cumulativa, os requisitos exigidos pelo art. 155, §2º, do Código Penal, notadamente a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída.

No caso em análise, observa-se que a conduta delitiva recaiu sobre diversos bens de natureza doméstica e estrutural, tais como aparelho de ar-condicionado, porta de madeira, pia, tanque, entre outros itens indispensáveis à utilização regular do imóvel.

Tal circunstância demonstra a existência de prejuízo significativo suportado pela vítima, afastando a hipótese de reconhecimento de bem de pequeno valor.

Não se está diante da subtração pontual de objeto de diminuta expressão econômica, mas da retirada de múltiplos bens essenciais à residência, o que evidencia maior gravidade concreta da conduta e acentua sua reprovabilidade, tornando inviável a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal.

A orientação consolidada nos tribunais superiores é no sentido de que a aferição do pequeno valor deve considerar as particularidades do caso concreto, levando-se em conta o prejuízo global experimentado pela vítima, e não a análise fragmentada ou isolada de cada bem subtraído.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal visando ao reconhecimento da minorante do furto privilegiado e à reforma da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e ao redimensionamento da pena-base. Sentença condenatória mantida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para incidência do § 2º do art. 155 do CP, notadamente a caracterização de coisa de pequeno valor; (ii) saber se a exasperação da pena-base, fundada na pluralidade de agentes, configura bis in idem diante da qualificadora aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O objeto subtraído possui valor aproximado de R$ 21.784,03, montante muito superior ao parâmetro jurisprudencial de um salário mínimo, afastando a incidência do furto privilegiado.

4. A pena-base foi majorada com fundamento idôneo na pluralidade de agentes, sendo legítima a utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e de outra como circunstância judicial negativa, conforme orientação consolidada do STJ.
5. A atenuante da confissão foi reconhecida, mas não autoriza a redução aquém do mínimo legal, pois a pena-base não foi fixada no mínimo. Ausência de ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A incidência do furto privilegiado exige que a coisa subtraída seja de pequeno valor, parâmetro que não se verifica quando o bem ultrapassa significativamente um salário mínimo. 2. É legítima a utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa, sem configuração de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 155, § 2º e § 4º, IV; CF/1988, art. 93, IX.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804233-63.2022.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2025)

Diante desse cenário, à luz do ordenamento jurídico pátrio e da prova regularmente produzida, conclui-se que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026